Tribunal: TJES
Processo: 0000274-43.2021.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Prisão Preventiva; Injuria real; Real
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000274-43.2021.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ERIELDON DOS SANTOS FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
DE
AMEAÇA.
RECURSO DEFENSIVO.
ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

RECURSO
DES
PROVIDO.

1. Não procede o pedido absolutório, já que a materialidade do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) restou comprovada pelo pelo boletim unificado e auto de apreensão, assim como a autoria, pelo depoimento da vítima e da testemunha policial militar, onde confirmaram que o acusado, proferiu ameaças de morte.

2. O crime de ameaça restou configurado, uma vez que, para sua consumação, basta que o acusado queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor. Precedente do STJ (AgRg no RHC n. 162.389/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022.)

3. Compete ao Juízo da Execução Penal, analisar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, em razão da hipossuficiência do réu.

4. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000274-43.2021.8.08.0029
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ERIELDON DOS SANTOS FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: LEANDRO MOREIRA - ES22713-A

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ERIELDON DOS SANTOS FRANÇA
,
contra sentença (fls. 193/197verso) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Jerônimo Monteiro/ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pelos crimes de injúria qualificada (art. 140, § 3º, do CP) e ameaça (art. 147, caput, do CP), em concurso material (art. 69, do CP), às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e 50 (cinquenta) dias-multa.

Em suas razões recursais (fls. 216/), a defesa pleiteia a absolvição do réu, em relação ao crime de ameaça (art. 147, do CP), por insuficiência de provas.

Contextualizando o caso, narra a denúncia que, no dia 22 de maio de 2021, no bairro Vila Cruzeiro, em Jerônimo Monteiro-ES, policiais militares foram acionados pela vítima JORGE ANDRÉ DA SILVA, pois antes da chegada da guarnição, o denunciado ERIELDON, portava uma garrafa de álcool, tentando por fogo no carro do ofendido, além praticar injúria racial, chamando-o de “preto” e dizendo que “arrancaria o couro desse macaco”, bem como proferiu ameaças de morte, com o uso de uma faca.

Em relação ao pedido absolutório,
referente a
o crime de ameaça,
verifico que a materialidade do delito, ficou comprovada pelo boletim unificado (fls. 16/19) e pelo auto de apreensão (fls. 39)

De igual modo, a autoria também restou caracterizada, pelo depoimento da vítima JORGE ANDRÉ DA SILVA (mídia de fls. 171), onde relatou toda dinâmica delitiva, narrando que o acusado é seu vizinho, e no dia dos fatos, proferiu ameaças, dizendo que ira colocar fogo no seu veículo, com ele dentro, além de portar uma faca.

A testemunha policial militar RICARDO SILVA NOENTA (mídia de fls. 171), que participou da ocorrência, narrou que o réu estava bem alterado, falando que agrediria a vítima.

Nesse ponto, importante consignar que,
para a consumação do
crime de ameaça
, basta que o acusado queira intimidar a vítima, seja de maneira expressa ou simbólica, causando-lhe temor, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no RHC n. 162.389/DF,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior
, Sexta Turma,
julgado em 13/9/2022
, DJe de 16/9/2022.

Feitas essas considerações, não há dúvida de que o réu praticou o crime de ameaça (art. 147, caput, do CP), existindo provas da materialidade e da autoria, em seu desfavor, o que impõe a manutenção da condenação.

P
or fim
,
quanto ao pedido
d
e
concessão da gratuidade de justiça
, em razão da hipossuficiência do réu, tenho que compete ao Juízo da Execução Penal, a sua análise.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 7489680),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

Outrossim, fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.